Tribunal: TJDFT
Processo: 0706122-69.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS BÁSICOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO. NÃO EMITIDO. COMPROVAÇÃO. NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi extinta pela Lei Distrital no 5.008/2012, que reestruturou o vencimento da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, sendo prevista que tal extinção haveria de ser compensada com o recebimento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), assegurando-se a irredutibilidade dos vencimentos.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 905.357/RR (tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

3. A Lei Distrital não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com os aumentos nos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de modo que a ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE no 905.357/RR.

4. No que concerne ao adicional de insalubridade, o art. 83, § 2o, da Lei Complementar 840/2011 trata do adicional de insalubridade e da gratificação por trabalhos com Raio-X, mas não prevê vedação a cumulação de ambos. Entretanto, tal adicional somente é devido quando comprovado que o servidor exerce atividade assim considerada por meio de laudo pericial.

5. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado. 5.1. No caso dos autos, os fatos narrados pela autora/apelante, ainda que demonstrem uma frustração em suas expectativas em não ter auferido o adicional de insalubridade, nota-se que, além do mencionado desapontamento não ter potencialidade lesiva suficiente para causar-lhe os alegados abalos psíquicos, a requerente sequer teve êxito em comprovar o direito de receber o adicional pleiteado, razão porque insubsistente a pretensão indenizatória.

6. Apelação da parte autora conhecido e desprovido.

7. Apelação da parte ré conhecido e provido.